Tribunal: TJES
Processo: 5004203-39.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004203-39.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO ELIAS DA SILVA
RECORRIDO: UNINTER EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004203-39.2021.8.08.0048

RECORRENTE: RODRIGO ELIAS DA SILVA

RECORRIDO: UNINTER EDUCACIONAL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE ENSINO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPARECIMENTO DO AUTOR AO ESTABELECIMENTO SOLICITANDO O CANCELAMENTO. COBRANÇA DE VALORES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

RODRIGO ELIAS DA SILVA
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO movida pela recorrente em desfavor de
UNINTER EDUCACIONAL S.A.
,
a qual julgou improcedente a demanda e procedente o pedido contraposto, para o fim de condenar o recorrente ao pagamento de R$ 4.133,44.

Em sede recursal (ID nº 2015238), aduz a recorrente, em síntese: (I) que deve haver inversão do ônus da prova com produção de prova pela recorrida; (II) que houve violação do dever de informação; (III) que houve danos morais no presente caso.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2015242.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparenta ser hipossuficiente nos termos da lei.

Rememorando sucintamente os fatos, o recorrente ajuizou a presente ação em face de UNINTER EDUCACIONAL S/A, alegando que se matriculou em curso ofertado pela faculdade, porém, quinze dias depois, teria solicitado o cancelamento do vínculo, pois a carga horária do curso seria incompatível com seu trabalho à época.

Após solicitar o cancelamento, alega que foi informado que seu contrato seria cancelado, porém, aduz que recebeu cobranças referentes a todo o período, tendo sofrido negativação do seu nome. Postula, ao final, que seja declarada a inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

De plano, não há dúvidas que a presente relação é de consumo, submetendo-se as partes às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, o presente caso comporta a inversão do ônus da prova em favor do recorrente, conforme art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, não há o mínimo de provas de que o recorrente esteve nas dependências da recorrida, onde era ministrado o curso, e solicitara o cancelamento do ajuste. Mesmo antes da existência da internet, é praxe a existência de formulário pré-formatado para esse fim, para comunicação de rescisão contratual (com cópia do protocolo para o estudante), não sendo crível a alegação de mera comunicação oral para fins de término do ajuste.

De outra banda o contrato firmado entre as partes prevê expressamente que a comunicação acerca do término do ajuste por parte do contratante deve ser feita através de sítio específico junto a rede mundial de computadores, na forma do parágrafo único, da cláusula quinta, situação que contradiz completamente a tese de aceitação por parte da requerida de cancelamento oral do vínculo, conforme esposado na peça vestibular.

Portanto, em restando válido o vínculo existente entre as partes, o fato do recorrente ter abandonado o curso não o isenta de pagamento da contraprestação pela disposição das aulas realizadas pela parte recorrida, que cumpriu com a sua contrapartida contratual, sendo escorreita a sentença em relação ao deferimento do pedido contraposto.

Da mesma forma, em inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por dano moral.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e

NEGO-
L
HE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença
impugnada em todos os seus termos. Condeno o recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.